Tribunal: TJSP
Processo: 1000909-79.2016.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – VEÍCULO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO OCULTO DO PRODUTO – ADULTERAÇÃO DO HODÔMETRO – OCORRÊNCIA – DANOS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÕES DEVIDAS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE. Comprovado o fato de que o veículo adquirido pela autora ostentava vício oculto, apto ao desfazimento da

Ementa:
COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – VEÍCULO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO OCULTO DO PRODUTO – ADULTERAÇÃO DO HODÔMETRO – OCORRÊNCIA – DANOS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÕES DEVIDAS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE. Comprovado o fato de que o veículo adquirido pela autora ostentava vício oculto, apto ao desfazimento da transação comercial e o reconhecimento de que tal fato atentou contra os direitos de personalidade da autora, de rigor a procedência da ação de rescisão contratual, sendo devido o ressarcimento pelos danos materiais e morais.

COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – VEÍCULO – DESGASTE E DESVALORIZAÇÃO DURANTE A POSSE DA AUTORA – RECONHECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE, COM OBSERVAÇÃO. O valor a ser paga pela autora à ré pelo uso do bem durante o período que esteve em sua posse deve corresponder à diferença entre o valor atualizado de compra, e o valor da tabela FIPE na data da publicação deste acórdão, com correção monetária desde então, devendo a autora restituir o veículo à ré, livre de ônus e fornecer a documentação necessária à transferência de propriedade.